Tribunal: TRF3
Processo: 5016298-19.2025.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
254/1006)

5016298-19.2025.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016298-19.2025.4.03.6100

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: SAMUEL JOVELLI

ADVOGADO do(a) APELANTE: BEATRIZ GONZAGA QUIROL - SP482395-A

APELADO: FERNANDA MACEDO PACOBAHYBA - REPRESENTANTE DO FNDE, CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES, PRESIDENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PRESIDENTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, DIRETOR PRESIDENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: ALCIDES NEY JOSE GOMES - MS8659-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. CONTRATO CELEBRADO EM 03.05.2016. TAXA DE JUROS DE 6,5% AO ANO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA ZERO. LEI No 13.530/2017. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. TEMA 381 DA TNU. TRANSAÇÃO PREVISTA NA LEI No 14.375/2022. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de aplicar a taxa de juros zero ao saldo devedor consolidado de contrato de financiamento estudantil (FIES), bem como obter perdão parcial da dívida.

2. O impetrante celebrou contrato de abertura de crédito para financiamento de encargos educacionais em 03.05.2016, para custeio de curso de Medicina, com previsão expressa de taxa efetiva de juros de 6,5% ao ano, capitalizada mensalmente, nos termos da Resolução BACEN no 4.432/2015.

3. Sustenta a aplicação da taxa de juros real igual a zero prevista no art. 5o-C, II, da Lei no 10.260/2001, com redação dada pela Lei no 13.530/2017, ao argumento de que o § 10 do art. 5o estenderia o benefício aos contratos formalizados até o segundo semestre de 2017. Requereu, subsidiariamente, a suspensão do feito até o julgamento do Tema 381 da TNU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros real igual a zero, prevista no art. 5o-C, II, da Lei no 10.260/2001, aplica-se aos contratos celebrados antes do primeiro semestre de 2018; e (ii) saber se a parte apelante faz jus a descontos com fundamento na Lei no 14.375/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O contrato foi celebrado em 03.05.2016, com cláusula expressa prevendo taxa efetiva de juros de 6,5% ao ano, capitalizada mensalmente, em conformidade com a Resolução BACEN no 4.432/2015, vigente à época da contratação.

6. A Lei no 13.530/2017 introduziu o art. 5o-C na Lei no 10.260/2001, estabelecendo taxa de juros real igual a zero para financiamentos concedidos a partir do primeiro semestre de 2018. A norma delimitou expressamente o marco temporal de incidência, sem prever aplicação retroativa.

7. O § 10 do art. 5o da Lei no 10.260/2001 não instituiu taxa zero para contratos anteriores. O dispositivo apenas determinou que reduções de juros anteriormente estipuladas incidiriam sobre o saldo devedor dos contratos já formalizados.

8. O Tema 381 da TNU fixou a tese de que a taxa de juros real igual a zero prevista no art. 5o-C, II, da Lei no 10.260/2001 não se aplica retroativamente aos contratos do FIES firmados até o segundo semestre de 2017. O julgamento foi concluído em 24.10.2025.

9. A jurisprudência do TRF da 3a Região afasta a aplicação retroativa da taxa zero e reconhece a legalidade da estipulação contratual de juros nos percentuais fixados pelas resoluções do Conselho Monetário Nacional.

10. A Lei no 14.375/2022 instituiu modalidade de transação para contratos inadimplentes celebrados até o segundo semestre de 2017, condicionada ao preenchimento de requisitos objetivos e à adesão no prazo fixado em ato do CG-FIES. Não demonstrado o enquadramento da parte nas hipóteses legais, é inviável a concessão de descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A taxa de juros real igual a zero prevista no art. 5o-C, II, da Lei no 10.260/2001 aplica-se exclusivamente aos financiamentos do FIES concedidos a partir do primeiro semestre de 2018. 2. É vedada a aplicação retroativa da taxa zero aos contratos celebrados até o segundo semestre de 2017. 3. A concessão de descontos com fundamento na Lei no 14.375/2022 depende do preenchimento dos requisitos legais e de adesão nos termos regulamentares.”

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 6o e 205; Lei no 9.394/1996, art. 45; Lei no 10.260/2001, arts. 5o, 5o, II, 5o-C, II e § 10; Lei no 13.530/2017, art. 1o; Lei no 14.375/2022, arts. 1o, parágrafo único, 2o, 5o e 6o; Lei no 12.016/2009, art. 25; Resolução BACEN no 4.432/2015; Resolução CG-FIES no 51/2022.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, ApCiv 5001657-73.2024.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, 1a Turma, j. 30/01/2025; TRF 3a Região, AI 5022981-10.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 1a Turma, j. 29/11/2023; TRF3, ApCiv 5013705-85.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Renata Lotufo, 2a Turma, j. 23/11/2023; TNU, Tema 381, j. 24/10/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5016298-19.2025.4.03.6100

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: SAMUEL JOVELLI

ADVOGADO do(a) APELANTE: BEATRIZ GONZAGA QUIROL - SP482395-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALCIDES NEY JOSE GOMES - MS8659-A

APELADO: FERNANDA MACEDO PACOBAHYBA - REPRESENTANTE DO FNDE, CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES, PRESIDENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PRESIDENTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, DIRETOR PRESIDENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal CARLOS FRANCISCO (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que, em mandado de segurança impetrado com o objetivo de aplicar a taxa de juros zero ao saldo devedor consolidado do contrato de financiamento estudantil, denegou a ordem de segurança pleiteada.

Em síntese, alega a impetrante que faz jus à taxa zero de juros em seu contrato de financiamento estudantil e ao perdão parcial da dívida, já que, em vista da natureza social do programa, deve ser aplicada a legislação mais benéfica aos contratos estudantis. Subsidiariamente, requer a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 381 da TNU.

Com contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito (id 349973197).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal CARLOS FRANCISCO (Relator): Inicialmente, cumpre destacar que o art. 6o e o art. 205, ambos da Constituição Federal, definem a educação (aí incluído o ensino, em todos os seus níveis) como direito social fundamental de todos, reconhecido como dever do Estado e da família, a ser promovido e incentivado com a colaboração da sociedade em favor do pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Complementando esses preceitos constitucionais, o art. 45 da Lei no 9.394/1996 estabelece que a educação superior será ministrada em instituições de ensino superior (públicas ou privadas), com variados graus de abrangência ou especialização (notadamente graduação, mestrado e doutorado).

Diante da insuficiência de vagas ofertadas pelas instituições públicas de ensino superior, surgem mecanismos de estímulo ao acesso às instituições privadas, a exemplo do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, criado em 1999, efetivado sob o controle do Ministério da Educação e destinado a financiar a graduação no ensino superior de estudantes que necessitarem, para o que devem estar regularmente matriculados em instituições não gratuitas e terem alcançado avaliação positiva em processos conduzidos por órgãos estatais.

O FIES está disciplinado na Lei no 10.260/2001 (resultante da conversão da MP no 2.094-27, de 17/05/2001) e em diversos atos normativos da administração pública federal (especialmente do MEC e pelo Conselho Monetário Nacional), com destaque para a Resolução CMN no 2647/1999.

Servindo como instrumento de estímulo ao acesso à educação superior no país nos termos da legislação de regência, o FIES é efetivado mediante contrato (vale dizer, acordo de vontades) entre o estudante interessado e um agente financeiro do programa (atualmente, Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil), na condição de gestor do política pública, figurando ainda como interveniente a instituição de ensino aderente ao programa. Portanto, preenchidos os requisitos para adesão ao FIES, será formalizado um contrato cujo prazo de financiamento não poderá ser superior ao período necessário para a conclusão do curso.

Celebrado o contrato com previsão de limite de crédito global, a cada semestre é necessário fazer aditamento visando à renovação do financiamento para o período seguinte, procedimento conduzido pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da respectiva instituição de ensino. Essa sequência de aditamentos busca a adequação periódica de aspectos pontuais do contrato (como valores, prazos, garantias, suspensões e transferências) e também o controle da regularidade de sua execução (conferindo se situação do aluno permanece regular, especialmente em relação à renovação da matrícula para o período seguinte e à comprovação de seu aproveitamento acadêmico).

Nos moldes da redação originária do art. 5o da Lei no 10.260/201, os contratos de financiamento eram divididos em três fases: 1a) fase de utilização, da contratação até a conclusão do curso, na qual o estudante pagava apenas os juros sobre o financiamento, usualmente em parcelas trimestrais; 2a) fase de carência, correspondente ao período de até 18 meses entre a conclusão do curso e o início da amortização do empréstimo, no qual ficavam preservadas as condições da fase de utilização; 3a) fase de amortização, quando começava o pagamento do saldo devedor, nas condições pactuadas. A MP no 785/2017, convertida na Lei no 13.530/2017, suprimiu a fase de carência para contratos celebrados a partir do primeiro semestre de 2018, e introduziu a regra do art. 5o-C, IV, da Lei no 10.260/2001, pela qual o início do pagamento do financiamento no mês imediatamente subsequente ao da conclusão do curso (sem prejuízo de amortizações voluntárias previstas no §2o desse mesmo preceito legal).

No caso dos autos, o apelante firmou, com o FNDE, nos termos da Lei no 10.260/2001, o contrato de abertura de crédito para financiamento de encargos educacionais (FIES) no 21.0238.185.0006109-82 em 03.05.2016 (id 349411770), a fim de financiar o valor da graduação em Medicina, durante os doze semestres do curso, com início da concessão para o 1o semestre de 2016.

Sustenta ter direito à taxa zero de juros, pois o §10, do artigo 5o, da Lei no 10.260/2001, com a redação dada pela Lei no 13.530/2017, estendeu o benefício aos contratos formalizados até o segundo semestre de 2017, porém, sua aplicação somente será possível para as parcelas devidas após a promulgação da referida lei.

Pois bem, o contrato foi celebrado em 03.05.2016, no qual consta expressamente, em sua cláusula décima quinta (id 349411770), que “sobre o saldo devedor apurado e debitado mensalmente incidirá a taxa efetiva de juros de 6,5% (seis inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, capitalizada mensalmente, equivalente a 0,52616% (zero vírgula cinquenta e dois mil e seiscentos e dezesseis por cento) ao mês”.

O referido percentual está de acordo com a Resolução BACEN no 4.432, de 23 de julho de 2015, que estabelece:

Art. 1o Para os contratos do FIES celebrados a partir da data de publicação desta resolução, a taxa efetiva de juros será de 6,50% a.a. (seis inteiros e cinquenta centésimos por cento ao ano).

Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

A Lei no 13.530/2017 previu em seu artigo 5o-C, II, taxa de juros igual a zero para os financiamentos concedidos a partir do primeiro semestre de 2018, estabelecendo novos parâmetros para a concessão do crédito.

Dispõe o artigo 1o, da Lei no 13.530/2017, que alterou a redação da Lei no 10.260/2001:

“Art. 5o -C. Os financiamentos concedidos a partir do primeiro semestre de 2018 observarão o seguinte:

I - o prazo definido em regulamento, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies, sem prejuízo do disposto no § 3o deste artigo;

II - taxa de juros real igual a zero, na forma definida pelo Conselho Monetário Nacional;

(...)

Observo, assim, que a norma em questão não previu a sua aplicação retroativa, tendo, ao contrário, de maneira expressa, restringido o marco temporal para o início de sua aplicabilidade, qual seja, financiamentos concedidos a partir do primeiro semestre de 2018. Assim, sequer há de se cogitar de direito adquirido ao benefício.

De outra parte, o §10, do artigo 5o, da Lei no 10.260/2001, com a redação dada pela Lei no 13.530/2017, prevê:

§ 10. A redução dos juros, estipulados na forma estabelecida pelo inciso II do caput deste artigo, ocorrida anteriormente à data de publicação da Medida Provisória no 785, de 6 de julho de 2017, incidirá sobre o saldo devedor dos contratos já formalizados. (Redação dada pela Lei no 13.530, de 2017)

O citado inciso II do caputdo artigo 5o da Lei no 10.260/2001 preconiza que “os financiamentos concedidos com recursos do Fies até o segundo semestre de 2017 e os seus aditamentos terão juros capitalizados mensalmente, a serem estipulados pelo CMN”. Portanto, a dicção do texto transcrito acima não conduz à ilação pretendida pelo apelante de que a taxa de juros zero se aplica aos contratos formalizados anteriormente à Lei no 13.530/2017.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS ZERO. DESCABIMENTO. APELO DESPROVIDO.

- Trata-se de apelação em mandado de segurança objetivando a aplicação da taxa de juros zero ao contrato de FIES, sobre o saldo devedor, consolidado desde a assinatura do contrato, com o abatimento dos valores pagos a maior do saldo devedor, e a readequação das parcelas do financiamento.

- Não se constata a probabilidade do direito alegado, considerando que a cobrança está fundamentada em contrato livremente celebrado entre as partes, em conformidade com a legislação vigente.

- O contrato foi celebrado em 24 de abril de 2012, constando expressamente na cláusula sétima a incidência de taxa efetiva de juros de 3,4% ao ano, capitalizada mensalmente, equivalente a 0,27901% ao mês. Tais percentuais estão em conformidade com a Resolução CMN no 4.974 de 16/12/2021, a qual estabelece que "Para os contratos do FIES celebrados a partir da data de publicação desta resolução, a taxa efetiva de juros será de 3,40% a.a. (três inteiros e quarenta centésimos por cento ao ano), aplicável aos contratos celebrados entre 1999 e junho de 2015."

- Ainda que a Lei no 13.530/2017 tenha estabelecido uma taxa de juros igual a zero para financiamentos concedidos a partir do primeiro semestre de 2018, é inviável a aplicação retroativa dessa norma a contratos já firmados, devido à restrição expressa do texto legal. Assim, não se pode alegar a existência de direito adquirido, uma vez que tal benefício jamais foi concedido à apelante.

- Apelo improvido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001657-73.2024.4.03.6128, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 30/01/2025, Intimação via sistema DATA: 31/01/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, visto que a cobrança ampara-se em contrato livremente pactuado entre as partes, e com respaldo na legislação aplicável.

2. No caso, o contrato foi firmado em 07/03/2016, constando expressamente da cláusula décima quinta a incidência de taxa efetiva de juros de 6,5% ao ano, capitalizada mensalmente, equivalente a 0,526% ao mês. Tais percentuais conformam-se à Resolução Bacen 4.432/2015, que fixou que “Para os contratos do FIES celebrados a partir da data de publicação desta resolução, a taxa efetiva de juros será de 6,50% a.a. (seis inteiros e cinquenta centésimos por cento ao ano)”. Embora revogada pela Resolução Bacen 4.974/2021, foi mantida a disposição para contratos celebrados entre julho de 2015 a dezembro de 2017, caso dos autos.

3. Ainda que com o advento da Lei 13.530/2017 tenha sido estabelecida taxa de juros igual a zero para financiamentos concedidos a partir do primeiro semestre de 2018, inviável retroação para contratos já firmados, em razão da restrição expressa do texto legal, não havendo que se falar em direito adquirido, pois tal benefício jamais foi concedido ao agravante.

4. Tampouco deve ser acolhida a insurgência do agravante contra a capitalização de juros ou a aplicação do sistema francês de amortização, visto que a Lei 10.260/2001 permite capitalização mensal dos juros, a partir da edição da Medida Provisória 517/2010, posteriormente convertida na Lei 12.431/2011.

5. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região; Primeira Turma; AI 5022981-10.2023.4.03.0000; Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA; Data do Julgamento: 29/11/2023; v. unânime)

De outro lado, na marcha da aplicação do FIES, foi editada a Lei no 14.375/2022, que, entre outros itens, estabeleceu requisitos e condições para realização de transações resolutivas de litígio relativas à cobrança de créditos do FIES. Essa Lei no 14.375/2022, em seu art. 1o, parágrafo único, prevê a observância de primados tais como isonomia, capacidade contributiva, transparência e moralidade, trazendo também, em seu art. 2o, diferentes modalidades de transação:

Art. 2o São modalidades de transação aquelas realizadas por adesão, na cobrança de créditos contratados com o Fies até o segundo semestre de 2017 e cujos débitos estejam:

I - vencidos, não pagos há mais de 360 (trezentos e sessenta) dias, e completamente provisionados; ou

II - vencidos, não pagos há mais de 90 (noventa) dias, e parcialmente provisionados.

Parágrafo único. A transação por adesão implicará a aceitação pelo devedor do Fies das condições estabelecidas em ato do Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CG-Fies).

Segundo o art. 5o da Lei no 14.375/2022, a transação na cobrança de créditos do FIES, celebrada somente por adesão, poderá contemplar a concessão de descontos no principal, nos juros contratuais, nas multas, nos juros de mora e nos encargos legais relativos a créditos a serem transacionados classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação, ou em créditos a serem transacionados classificados como inadimplentes, sendo vedada a transação que implique redução superior a 77% do valor total dos créditos a serem transacionados ou conceda prazo de parcelamento dos créditos superior a 150 meses, exceto se houver cobrança por meio de consignação à renda do devedor do Fies. Ressalvou-se, ainda, que na hipótese de transação que envolva pessoa inscrita no CadÚnico ou que tenha sido beneficiária do Auxílio Emergencial 2021, a redução máxima será de 99%.

A legislação esclarece que os créditos irrecuperáveis ou de difícil recuperação incluem aqueles completamente provisionados pela União em seus demonstrativos contábeis.

Além disso, na liquidação de contratos inadimplentes por meio de pagamento à vista, além dos benefícios do desconto acima mencionado, é permitida a concessão de até 12% de desconto no principal da dívida.

No art. 6o da Lei no 14.375/2022, registrou-se que ato do CG-Fies disciplinará, entre outros itens, os procedimentos necessários à aplicação das hipóteses acima previstas.

De todo o exposto, verifica-se que apenas os contratos inadimplentes com o FIES celebrados até o segundo semestre de 2017 poderão ser renegociados com desconto, desde que o estudante se enquadre em umas das hipóteses descritas na Lei n° 14.375/2022 e tenha formulado solicitação administrativa ao agente financeiro no período de 01/09/2022 à 31/12/2022, nos termos do artigo 1o Resolução CG-FIES n° 51, de 21/07/2022.

A questão posta nos autos traz antigo dilema, existente em outras áreas (p. ex., tributária), ao conceder benefícios e descontos a tomadores de crédito inadimplentes, ao passo em que os adimplentes não recebem nenhuma benesse. Todavia, há que manter a ideia essencial que as obrigações devem ser integralmente adimplidas a tempo e modo, e que benefícios concedidos a devedores estão sob o crivo discricionário do credor (no caso, dependente de atos normativos, por se tratar de política pública), não podendo ser estendida, por isonomia, àqueles que cumpriram regularmente seus deveres. Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. LEI N° 14.375/2022. IMPOSSIBILIDADE. ESTUDANTE ADIMPLENTE COM FIES. RESOLUÇÃO CG - FIES N° 51. DESCONTO DE 12% DA DÍVIDA PAGAMENTO À VISTA.RESCURSO DESPROVIDO.

- Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora, na qual requer a reforma de sentença que julgou improcedente pedido para aplicação dos dispositivos da Lei n° 14.375/2022 ao seu contrato de financiamento estudantil.

- Da análise da legislação em comento observa-se que a Lei n° 14.375/2022 tem por objetivo viabilizar a renegociação de dívidas sobretudo de estudante inadimplente do FIES, desde que se enquadrem nos requisitos estabelecidos pela norma.

- Da análise do artigo 1o, inciso V da Resolução CG- FIES n° 51 de 21/07/2022, depreende-se que dispôs sobre a possibilidade de desconto de 12% da dívida do estudante adimplente com o FIES para o pagamento do saldo devedor à vista. Verifico que essa hipótese não se aplica ao caso dos autos, diante da ausência de pedido da recorrente nesse sentido.

- Apelação desprovida.

(TRF3. ApCiv 5013705-85.2023.4.03.6100. Segunda Turma. Rel: Desembargadora Federal Renata Lotufo. Julgamento: 23/11/2023. DJEN Data: 30/11/2023)

Observe-se que o estabelecimento de critérios objetivos para aplicação das benesses, como o tempo da dívida e capacidade contributiva do devedor não implica ofensa a qualquer primado constitucional.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS ZERO. DESCABIMENTO. APELO DESPROVIDO.

- Trata-se de apelação em mandado de segurança objetivando a aplicação da taxa de juros zero ao contrato de FIES, sobre o saldo devedor, consolidado desde a assinatura do contrato, com o abatimento dos valores pagos a maior do saldo devedor, e a readequação das parcelas do financiamento.

- Não se constata a probabilidade do direito alegado, considerando que a cobrança está fundamentada em contrato livremente celebrado entre as partes, em conformidade com a legislação vigente.

- O contrato foi celebrado em 24 de abril de 2012, constando expressamente na cláusula sétima a incidência de taxa efetiva de juros de 3,4% ao ano, capitalizada mensalmente, equivalente a 0,27901% ao mês. Tais percentuais estão em conformidade com a Resolução CMN no 4.974 de 16/12/2021, a qual estabelece que "Para os contratos do FIES celebrados a partir da data de publicação desta resolução, a taxa efetiva de juros será de 3,40% a.a. (três inteiros e quarenta centésimos por cento ao ano), aplicável aos contratos celebrados entre 1999 e junho de 2015."

- Ainda que a Lei no 13.530/2017 tenha estabelecido uma taxa de juros igual a zero para financiamentos concedidos a partir do primeiro semestre de 2018, é inviável a aplicação retroativa dessa norma a contratos já firmados, devido à restrição expressa do texto legal. Assim, não se pode alegar a existência de direito adquirido, uma vez que tal benefício jamais foi concedido à apelante.

- Apelo improvido.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001657-73.2024.4.03.6128, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 30/01/2025, Intimação via sistema DATA: 31/01/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, visto que a cobrança ampara-se em contrato livremente pactuado entre as partes, e com respaldo na legislação aplicável.

2. No caso, o contrato foi firmado em 07/03/2016, constando expressamente da cláusula décima quinta a incidência de taxa efetiva de juros de 6,5% ao ano, capitalizada mensalmente, equivalente a 0,526% ao mês. Tais percentuais conformam-se à Resolução Bacen 4.432/2015, que fixou que "Para os contratos do FIES celebrados a partir da data de publicação desta resolução, a taxa efetiva de juros será de 6,50% a.a. (seis inteiros e cinquenta centésimos por cento ao ano)". Embora revogada pela Resolução Bacen 4.974/2021, foi mantida a disposição para contratos celebrados entre julho de 2015 a dezembro de 2017, caso dos autos.

3. Ainda que com o advento da Lei 13.530/2017 tenha sido estabelecida taxa de juros igual a zero para financiamentos concedidos a partir do primeiro semestre de 2018, inviável retroação para contratos já firmados, em razão da restrição expressa do texto legal, não havendo que se falar em direito adquirido, pois tal benefício jamais foi concedido ao agravante.

4. Tampouco deve ser acolhida a insurgência do agravante contra a capitalização de juros ou a aplicação do sistema francês de amortização, visto que a Lei 10.260/2001 permite capitalização mensal dos juros, a partir da edição da Medida Provisória 517/2010, posteriormente convertida na Lei 12.431/2011.

5. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF 3a Região; Primeira Turma; AI 5022981-10.2023.4.03.0000; Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA; Data do Julgamento: 29/11/2023; v. unânime)

Assim, não foram atendidas as condições fixadas na Lei no 14.375/2022 para a concessão de qualquer desconto.

Ressalte-se que eventual concessão do desconto pretendido, de montante substancial da dívida, a pessoa com condições de arcar com as condições contratadas (que, por si só, já decorrem do acesso a grande benefício social de incentivo à educação, feito à custa do erário), significaria ofensa à moralidade, a capacidade contributiva e ao interesse público.

Por fim, não comporta acolhimento o pedido subsidiário, visto que o Tema 381 da TNU, no qual foi firmada a tese de que “a taxa de juros real igual a zero, prevista no inciso II do art. 5o-C da Lei no 10.260/2001, não se aplica retroativamente aos contratos do FIES firmados até o segundo semestre de 2017”, teve seu julgamento definitivo em 24.10.2025.

Ante ao exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. CONTRATO CELEBRADO EM 03.05.2016. TAXA DE JUROS DE 6,5% AO ANO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA ZERO. LEI No 13.530/2017. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. TEMA 381 DA TNU. TRANSAÇÃO PREVISTA NA LEI No 14.375/2022. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o objetivo de aplicar a taxa de juros zero ao saldo devedor consolidado de contrato de financiamento estudantil (FIES), bem como obter perdão parcial da dívida.

2. O impetrante celebrou contrato de abertura de crédito para financiamento de encargos educacionais em 03.05.2016, para custeio de curso de Medicina, com previsão expressa de taxa efetiva de juros de 6,5% ao ano, capitalizada mensalmente, nos termos da Resolução BACEN no 4.432/2015.

3. Sustenta a aplicação da taxa de juros real igual a zero prevista no art. 5o-C, II, da Lei no 10.260/2001, com redação dada pela Lei no 13.530/2017, ao argumento de que o § 10 do art. 5o estenderia o benefício aos contratos formalizados até o segundo semestre de 2017. Requereu, subsidiariamente, a suspensão do feito até o julgamento do Tema 381 da TNU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros real igual a zero, prevista no art. 5o-C, II, da Lei no 10.260/2001, aplica-se aos contratos celebrados antes do primeiro semestre de 2018; e (ii) saber se a parte apelante faz jus a descontos com fundamento na Lei no 14.375/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O contrato foi celebrado em 03.05.2016, com cláusula expressa prevendo taxa efetiva de juros de 6,5% ao ano, capitalizada mensalmente, em conformidade com a Resolução BACEN no 4.432/2015, vigente à época da contratação.

6. A Lei no 13.530/2017 introduziu o art. 5o-C na Lei no 10.260/2001, estabelecendo taxa de juros real igual a zero para financiamentos concedidos a partir do primeiro semestre de 2018. A norma delimitou expressamente o marco temporal de incidência, sem prever aplicação retroativa.

7. O § 10 do art. 5o da Lei no 10.260/2001 não instituiu taxa zero para contratos anteriores. O dispositivo apenas determinou que reduções de juros anteriormente estipuladas incidiriam sobre o saldo devedor dos contratos já formalizados.

8. O Tema 381 da TNU fixou a tese de que a taxa de juros real igual a zero prevista no art. 5o-C, II, da Lei no 10.260/2001 não se aplica retroativamente aos contratos do FIES firmados até o segundo semestre de 2017. O julgamento foi concluído em 24.10.2025.

9. A jurisprudência do TRF da 3a Região afasta a aplicação retroativa da taxa zero e reconhece a legalidade da estipulação contratual de juros nos percentuais fixados pelas resoluções do Conselho Monetário Nacional.

10. A Lei no 14.375/2022 instituiu modalidade de transação para contratos inadimplentes celebrados até o segundo semestre de 2017, condicionada ao preenchimento de requisitos objetivos e à adesão no prazo fixado em ato do CG-FIES. Não demonstrado o enquadramento da parte nas hipóteses legais, é inviável a concessão de descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A taxa de juros real igual a zero prevista no art. 5o-C, II, da Lei no 10.260/2001 aplica-se exclusivamente aos financiamentos do FIES concedidos a partir do primeiro semestre de 2018. 2. É vedada a aplicação retroativa da taxa zero aos contratos celebrados até o segundo semestre de 2017. 3. A concessão de descontos com fundamento na Lei no 14.375/2022 depende do preenchimento dos requisitos legais e de adesão nos termos regulamentares.”

Legislação relevante citada: CF/1988, arts. 6o e 205; Lei no 9.394/1996, art. 45; Lei no 10.260/2001, arts. 5o, 5o, II, 5o-C, II e § 10; Lei no 13.530/2017, art. 1o; Lei no 14.375/2022, arts. 1o, parágrafo único, 2o, 5o e 6o; Lei no 12.016/2009, art. 25; Resolução BACEN no 4.432/2015; Resolução CG-FIES no 51/2022.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, ApCiv 5001657-73.2024.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, 1a Turma, j. 30/01/2025; TRF 3a Região, AI 5022981-10.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, 1a Turma, j. 29/11/2023; TRF3, ApCiv 5013705-85.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Renata Lotufo, 2a Turma, j. 23/11/2023; TNU, Tema 381, j. 24/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão